Tribunal: TJDFT
Processo: 0749377-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DESISTÊNCIA. ARREPENDIMENTO. PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$2.747.00 (dois mil setecentos e quarenta e sete reais) a título de danos materiais, bem como R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando não efetuou o correto cancelamento da passagem da autora/recorrida, tampouco comprovou que tenha realizado a devolução dos valores pagos, mesmo tendo sido solicitado o cancelamento no dia imediatamente seguinte ao da compra pela internet.
3. A recorrente suscita preliminarmente a ausência do interesse de agir, sob o fundamento de que o reembolso teria sido integralmente realizado. No mérito, alega que já procedeu a devolução integral dos valores e por isso não haveria prejuízo passível de restituição. Defende que ante a ausência de ato ilícito, não haveria falar em dano moral indenizável.
4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que seja minorado o valor da condenação por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 45481432. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Da Preliminar. Interesse de Agir. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a recorrida obtenha o provimento jurisdicional almejado, uma vez que sua pretensão é resistida pela recorrente. Desse modo, resta configurado o interesse de agir. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Conforme a inteligência do artigo 49 “caput” e parágrafo único do CDC, “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.”
9. Destaco que, nos moldes supramencionados, se o consumidor exercita o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, os valores pagos serão devolvidos, de imediato, de forma integral e monetariamente atualizados. Desse modo, como o pedido de cancelamento foi realizado no dia seguinte ao da compra, a devolução deve ocorrer integralmente.
10. Percebo que a controvérsia recursal é restrita a saber se efetivamente houve a devolução do valor pago pelas passagens, bem como se a situação vivenciada é apta a ensejar o pagamento da indenização por danos morais.
11. Ao analisar detidamente os autos observo que eventual devolução de valores ID. 45481392 realizada pela recorrente foi efetivada em conta diversa da informada pela recorrida ID. 45481378 – Pág. 5, não sendo possível confirmar o seu recebimento pela credora.
12. Outrossim, não passa despercebido desta relatoria que nos meses seguintes ao suposto depósito, a recorrente, após ser provocada pela recorrida, ainda informava que iria solicitar prioridade na ordem de pagamento no 22885 (ID. 45481382 – Pág. 18) ou que o pagamento seria feito de outro modo (ID. 45481419), sem saber se tinha ou não realizado o pagamento devido. Assim sendo, concluo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC), haja vista não ter comprovado que a transferência bancária foi efetivamente concluída para a conta informada pela recorrida, pois o contexto probatório não é suficiente para desonerá-la da sua responsabilidade civil frente a consumidora.
13. DO DANO MORAL. Entende-se que o dano moral é aquele sentimento que se manifesta quando o dano afeta direitos extrapatrimoniais, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, devendo ser desconsiderado o mal-estar, mero dissabor ou vicissitude do cotidiano.
14. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos à recorrida, não restou demonstrado nos autos a ofensa aos direitos da personalidade ou a sua intensidade, tampouco a perda extremada do tempo livre ou da perda do tempo útil quando buscava a solução do problema, não provocado por ela. Assim sendo, concluo que a situação vivenciada não foi suficiente para ofender a dignidade ou honra da recorrida, resumindo-se a um descumprimento contratual.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. PRELIMINAR REJEITADA.
16. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes, art. 55 da Lei 9.099/95.